Tribunal: TJMT
Processo: 1013205-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos do Mandado de Segurança n. 1013205-38.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LARISA SULEK VAZ GUIMARAES
Recurso Extraordinário nos autos do Mandado de Segurança n. 1013205-38.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LARISA SULEK VAZ GUIMARAES
Vistos.
Do Recurso Especial nos autos do Mandado de Segurança n. 1013205-38.2019.8.11.0000
Trata-se de Recurso Especial (Id. 76697957), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 71855479):
“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECITEC) RECONHECIDA – CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade. 2. É assente em nosso ordenamento jurídico que o candidato aprovado dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital de abertura do certame possui direito subjetivo à nomeação, posse e ao exercício no cargo.” (MS 1013205-38.2019.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 51988021 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 69606963).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Mandado de Segurança impetrado por LARISA SULEK VAZ GUIMARAES, que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante em ser nomeada para o cargo disputado no certame.
Afirma a Recorrente que a situação do concurso obedece à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000).
Assevera que a jurisprudência invocada no acórdão recorrido não deve ser observada, sendo necessária a realização do distinguishing, uma vez que há uma peculiaridade em razão do estado de calamidade financeira, reforçado pela crise do Covid-19.
Verbera que o acórdão afrontou o artigo 489, § 1o, IV do CPC em razão de não ter apreciado a Lei Complementar Estadual no 614/2019, “(...) uma vez deduzida tal tese defensiva pelo Estado de Mato Grosso, que inexoravelmente conduziria à extinção do feito por ausência de interesse de agir”, sobretudo por não existir argumento capaz de afastar a aplicação da referida lei.
Defende que “está legalmente impedido de realizar nomeações de candidatos. Estar legalmente impedido significa que o Estado de Mato Grosso não cumpriu as exigências da LRF, que por sua vez traz uma série de sanções para o caso de descumprimento dos limites de gastos nela estipulados, dentre as quais está o impedimento de novas nomeações em, em razão dos seguintes dispositivos legais/constitucionais”, dentre os quais art. 1o, art. 16, art. 20, II, c; art. 22, parágrafo único, inc. IV e art. 59, III, todos da LC n. 101/2000.
Sustenta que o cenário de crise fiscal em que o Recorrente atravessa impõe a redução de despesas, e não a criação de novos gastos.
Elenca que restaram violados os seguintes dispositivos:
“(i) Art. 1o da LC n. 101/2000;
(ii) Art. 16 da LC n. 101/2000;
(iii) Art. 20, II, “c” da LC n. 101/2000;
(iv) Art. 22, parágrafo único, inc. IV da LC n. 101/2000;
(v) Art. 59, III da LC n. 101/2000;
(vi) Art. 373, I do CPC/2015;
(vii) Art. 489, §1o, IV c/c art. 1.022, II, todos do CPC/2015.”.
Aponta também a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Recurso tempestivo (id. 76850469) e isento de preparo.
Sem contrarrazões, conforme certificado em id. 84014972.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 489, 1.022, II, do CPC. Não ocorrência
Defende o Recorrente a ofensa ao artigo 489,§1o,IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que não foi apreciada a Lei Complementar Estadual no 614/2019, “(...) uma vez deduzida tal tese defensiva pelo Estado de Mato Grosso, que inexoravelmente conduziria à extinção do feito por ausência de interesse de agir”, sobretudo por não existir argumento capaz de afastar a aplicação da referida lei.
Entretanto, da análise do v. acórdão, verifica-se que o órgão fracionário manifestou-se expressamente em relação à questão, ao afirmar que não restou comprovada qualquer situação excepcional, senão vejamos:
“No presente caso, a embargada foi aprovada dentro do limite de vagas de provimento imediato, tendo sido o certame homologado em 11 de junho de 2018, com prazo de validade de 01 (um) ano, expirado em 11 de junho de 2019.
Ademais, não há o registro de quaisquer situações excepcionalíssimas aptas a justificar o fato de a Administração Pública não ter cumprido as normas que regem o certame, o que deveria ser demonstrado documentalmente e de maneira clara nos autos (dever de fundamentação da situação excepcional), conforme os preceitos contidos no precedente da Corte Suprema, não bastando, para isso, simples alusões acerca das condições do caixa do Estado.
Desse modo, não prospera a alegação do embargante de impedimento de realizar novas contratações, ante o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto a abertura de concurso público deve ser precedida de estudo de impacto orçamentário decorrente das novas contratações. Vejamos:
[......] V. Afasta-se o impedimento para nomeação suscitado pelo ente público, decorrente de suposto atingimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista a ausência de comprovação.
VI. Recurso Ordinário provido, para reformar o acórdão recorrido e determinar a imediata nomeação da Impetrante para o cargo postulado (RMS 53.506/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.9.2017) g.n.
Nessa linha de raciocínio, afasta-se a alegada conveniência da administração como fator limitador da convocação e nomeação de candidato aprovado, tendo em vista a exigência constitucional de dotação orçamentária antes da divulgação do edital.
Dessa forma, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, vício que somente ocorrerá quando a lacuna disser respeito a alguma tese arguida pela parte no momento adequado e não analisada pelo julgador.” (g.n.) (id. 69606964)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489,§1o, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Como é cediço, na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017.)
Assim, embora tenha alegado violação aos art. 347, I, do CPC, é certo que inexiste o mencionado inciso I, tratando-se, portanto, de dispositivo legal inexistente nesse estatuto processual, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Para ilustrar:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência. Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Inviável, pois, o recurso, neste ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na espécie, o Recorrente alega que em razão do cenário de crise fiscal, não pode nomear o candidato, ora Recorrido, no certame, sob pena de descumprimento dos limites legais impostos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em violação aos seguintes dispositivos legais: art. 1o, art. 16, art. 20, II, c; art. 22, parágrafo único, inc. IV e art. 59, III, todos da LC n. 101/2000.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No mérito, verifica-se que Larisa Sulek Vaz Guimarães participou do concurso público para o provimento de cargo de Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior, tendo sido aprovada em 2o (segundo) lugar (pág. 01– id.n.14201486 e pág.01 – id. no. 14201490)
Outrossim, no Anexo III – Quadro de Vagas para Técnico Administrativo Educacional – (Nível Superior) - Grupo II do Edital n. 001/2018-SECITEC há notícia da existência de 03 (três) vagas para provimento, mais cadastro de reserva, para o Polo: Cuiabá/MT, no qual a impetrante restou aprovada dentro do número de vagas (pág.26 – id.n. 14201465).
Entretanto, mesmo sendo aprovada dentro do número de vagas, a impetrante não foi nomeada e o prazo de validade do concurso – que era de 01 (um) ano e não foi prorrogado – já se expirou (pág.01-id.n. 14201496).
Pois bem.
É entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do concurso, possuem não mera expectativa de direito, mas direito subjetivo, líquido e certo, à nomeação. E este direito decorre do fato de que a publicação do edital vincula a administração ao cumprimento do quanto ali disposto.
(...)
No caso dos autos, observa-se que mesmo logrando êxito da aprovação em 2o (segundo) lugar no certame, o impetrado foi omisso quanto à nomeação da impetrante.
Também, verifica-se, que o prazo de validade do certame expirou em 11/06/2019, sem, contudo, a nomeação da impetrante no cargo em que foi aprovada.
Não se pode olvidar que, expirado o prazo do concurso, não pode mais a administração pública, por sua própria iniciativa, nomear os candidatos, mas somente via discricionariedade do aprovado em acionar o Poder Judiciário.
(...)
Assim, sem maiores delongas, inegável o direito da impetrante à nomeação e posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior, por ter sido aprovada dentro do número de vagas, situação que, conforme a doutrina de a jurisprudência, lhe asseguram não a mera expectativa, mas o direito subjetivo à nomeação no cargo disputado.” (g.o.) (id. 51057975)
Ainda, em embargos de declaração, decidiu-se também o seguinte:
“No presente caso, a embargada foi aprovada dentro do limite de vagas de provimento imediato, tendo sido o certame homologado em 11 de junho de 2018, com prazo de validade de 01 (um) ano, expirado em 11 de junho de 2019.
Ademais, não há o registro de quaisquer situações excepcionalíssimas aptas a justificar o fato de a Administração Pública não ter cumprido as normas que regem o certame, o que deveria ser demonstrado documentalmente e de maneira clara nos autos (dever de fundamentação da situação excepcional), conforme os preceitos contidos no precedente da Corte Suprema, não bastando, para isso, simples alusões acerca das condições do caixa do Estado.
Desse modo, não prospera a alegação do embargante de impedimento de realizar novas contratações, ante o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto a abertura de concurso público deve ser precedida de estudo de impacto orçamentário decorrente das novas contratações.” (g.n.) (id. 69606964)
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. FALTA DE ADEQUAÇÃO ÀS CONDICIONANTES PREVISTAS NO RE 598.099/MS.
1. Hipótese em que o agravado foi aprovado dentro do número de vagas para o cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A, da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou orientação de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso público possuem direito líquido e certo à nomeação, até o prazo de validade do certame.
3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, "a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito" (RMS 57.565/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/8/2018).
4. No caso, verifica-se que a justificativa da administração pública para deixar de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital do certame em questão não se reveste de nenhuma dessas características, sustentando-se na alegação genérica de crise financeira e violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
5. Em casos semelhantes ao dos autos, com origem no mesmo certame público, esta Corte vem reconhecendo o direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no RMS 58.381/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020) (g.n.)
“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MG, submetido ao rito da repercussão geral, decidiu que o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas pelo edital de abertura do concurso tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, ressalvando que o Estado pode deixar de chamar os aprovados em hipóteses excepcionais devidamente motivadas.
2. A alegação de restrição orçamentária para afastar o dever de nomear, conquanto possível, só se mostrará válida se a situação excepcional invocada se revestir, cumulativa e concomitantemente, das características de (I) superveniência; (II) imprevisibilidade;
(III) gravidade; (IV) necessidade.
3. Hipótese em que as justificativas do Estado Paulista de que há uma crise nacional financeira, diminuição da arrecadação tributária e tangencimento das despesas com pessoal com o limite prudencial determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sem demonstrar provas contundentes nesse sentido - sobretudo considerando a exigência constitucional de previsão orçamentária, antes da divulgação do edital do concurso, nos moldes do art. 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal - não são suficientes para afastar o direito subjetivo da parte recorrente de ser nomeada para o cargo pretendido. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no RMS 58.078/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) (g.n.)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 1o, 16, 20, II, c, 22, parágrafo único, inc. IV e 59, III, todos da LC n. 101/2000, que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário nos autos do Mandado de Segurança n. 1013205-38.2019.8.11.0000
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 76697980), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 71855479):
“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECITEC) RECONHECIDA – CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade. 2. É assente em nosso ordenamento jurídico que o candidato aprovado dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital de abertura do certame possui direito subjetivo à nomeação, posse e ao exercício no cargo.” (MS 1013205-38.2019.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 51988021 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 69606963).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Mandado de Segurança impetrado por LARISA SULEK VAZ GUIMARAES
, que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante em ser nomeada para o cargo disputado no certame.
Afirma que restaram violados os artigos 2o, 37 e 169, todos da Constituição Federal, bem como da violação à cláusula de reserva do plenário (art. 97 da CF), eis que o “estado de calamidade financeiro, agravado pela crise do Covid-19, é situação excepcional, superveniente à abertura do concurso, de gravidade acentuada, e que demanda soluções drásticas a fim de que seja garantido o cumprimento dos serviços sociais essenciais”.
Aduz também que “O acórdão recorrido desconsiderou a existência da Lei Complementar estadual no 614/2019, de 05 de fevereiro de 2019, que prevê, em seu art. 24, a suspensão automática da validade de concursos homologados enquanto a Administração Pública estiver legalmente impedida de fazê-lo”, o que viola a cláusula de reserva do plenário (artigo 97 da CF).
Defende também que “(...) o caso em análise não se amolda ao clássico entendimento do STF segundo o qual “os aprovados dentro do número de vagas têm direito subjetivo à nomeação” (Recurso Extraordinário 837.311). Isso porque há uma peculiaridade que o distingue dos casos que embasaram aquele entendimento: o estado de calamidade financeira, reforçada pela crise do Covid-19, tratando-se, portanto, de distinguishing.
Recurso tempestivo (id. 76850469) e isento de preparo.
Sem contrarrazões, conforme certificado em id. 84014972.
É o relatório.
Decido.
Da Sistemática de repercussão geral – Aplicação do Tema 161 do STF
O Recorrente alega que em decorrência da crise financeira enfrentada pelo Estado de Mato Grosso, não seria possível realizar a nomeação do recorrido, comportando a exceção descrita no Tema 161/STF, sustentando violação aos artigos 2o, 38, e 169 da Constituição Federal.
No julgamento do recurso Leading Case RE 598.099-RG/MS - Tema 161) o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que“O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”, como se vê da ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)
No caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a nomeação da recorrida, aprovada em 2o lugar, haja vista que, expirada a validade do certame, sem que esta tenha sido convocada, mesmo constando dentro do quadro de aprovados do concurso, não restando demonstradas as situações excepcionais nos autos.
Diante disso, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso quanto a este item, por aplicação da sistemática de repercussão geral.
Quanto à suposta distinção do entendimento do Leading Case RE 837.111/MS (Tema 874), é certo que o referido paradigma não se aplica ao caso, pois não se discute aqui o direito à nomeação fora do número de vagas previstas no certame, haja vista que a candidata encontra-se classificada dentro do quadro de vagas previstos no edital.
Não bastasse isso, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, razão pela qual não é possível o reeexame de fatos e provas, conforme disposição da Súmula 279/STF.
Assim, quanto ao suposto estado de calamidade financeira, reforçada pela crise do Covid-19, é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Acórdão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 598.099/MS (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 161), acerca do direito à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1219534 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019) (g.n.)
Partindo dessas premissas, por ser insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo Supremo Tribunal Federal, o que obsta a admissão recursal.
Inovação recursal e violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Cumpre ressaltar que, nos casos que a questão não tenha sido decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
Todavia, na hipótese em que a tese não tenha sido alegada nas razões de sua defesa, não se afigura possível a sua alegação somente nos Embargos de Declaração ou em sede de recurso Extraordinário, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos. 1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. 2. Não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para se estar caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha decidido a questão constitucional. 3. Mesmo com a interposição de embargos de declaração, é necessário que o Tribunal de origem efetivamente esteja obrigado a se manifestar sobre determinada questão constitucional. Não raro, há inovação recursal, como ocorreu no caso concreto. 4. O entendimento dominante no STF sempre foi no sentido de que o ponto omitido pelo acórdão recorrido, desde que opostos embargos de declaração e diante da recusa da instância de origem em se manifestar sobre ele, é passível de apreciação no recurso extraordinário, sem a necessidade de arguição de nulidade do acórdão. Ou seja, o STF sempre admitiu o prequestionamento ficto, suavizando, claramente, a austeridade literal do enunciado constante de sua Súmula no 356/STF. 5. O art. 1.025, do CPC/2015, apenas agasalhou o entendimento dominante no STF, cristalizado na Súmula no 356/STF, consagrando o prequestionamento ficto. 6. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(STF - ARE: 1271070 SP 0025355-84.2004.4.03.6100, Relator: DIAS TOFFOLI (Presidente), Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/10/2020) (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5o, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO CÓDIGO PENAL E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I  É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II  Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos  o que é vedado pela Súmula 279/STF  e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. III  Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF - AgR ARE: 1142318 PR - PARANÁ 0000115-42.2009.8.16.0177, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 27/09/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-220 10-10-2019) (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97, da CF) em que se pleiteia a aplicabilidade da Lei Complementar Estadual no 614/2019, não foi decida pelo aresto recorrido, sendo suscitada apenas nas razões dos embargos de declaração e caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.
Não obstante a isso, é certo que a pretensão do Recorrente é a discussão e aplicação da Lei Complementar Estadual no 614/2019. Ocorre que não é cabível Recurso Extraordinário contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.08.2018. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ESTÁGIO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE AVALIAÇÃO DO SEU DESEMPENHO. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI LOCAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à suspensão da contagem do tempo de serviço, para fins de estágio probatório, nos períodos de afastamentos estabelecidos na lei local pertinente, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Complementar Estadual 1.059/2008), o que encontra óbice na Súmula 280/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512/STF.” (STF - AgR ARE: 1143611 SP - SÃO PAULO 1052886-72.2015.8.26.0053, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 11/10/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-231 24-10-2019) (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 83 do STJ e 284 do STF), do CPC;
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 161) e V (Súmulas 279 e 280 do STF), ambos do supracitado diploma processual.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça